Tribunal: STF
Processo: ARE 1443027
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 155) interposto em 23.08.2023 (eDOC 156) em face de decisão monocrática (eDOC 154), na qual neguei provimento ao recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 279 do STF, no qual se insurge contra o acórdão do TJ/SP que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista a perda superveniente do objeto da ação, diante do término do mandato eletivo do Autor. 



    Nas razões do recurso, sustenta-se que há, no caso, necessidade de respeito ao princípio da segurança jurídica, considerando a decisão monocrática proferida no ARE 1.433.456 (Apelação Cível 1003884-07.2014.8.26.0462), de minha relatoria, conexo a este processo (Apelação Cível 1006606-14.2014.8.26.0462), no qual há identidade de partes, pedidos e causa de pedir e que foi provido para anular o acórdão proferido na apelação cível, determinando-se a renovação do julgamento pelo TJ/SP.



    Desse modo, pleiteia-se o provimento do presente agravo para que seja aplicado o mesmo fundamento da decisão monocrática exarada no mencionado ARE 1.433.456.



    A parte Recorrida, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOCs 158 e 159).



    É o relatório.



    Assiste razão ao Recorrente.



    Na hipótese, os recursos devem ser decididos com apoio nos mesmos fundamentos. 



    Dessa forma, reconsidero a decisão recorrida e julgo prejudicado o agravo regimental.



    Passo, então, à nova análise do recurso. 



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 20, p. 2): 



    “RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO PREFEITO MUNICIPAL PRETENSÃO À NULIDADE DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2.014 TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL POR FATO SUPERVENIENTE POSSIBILIDADE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ARTIGO 485, VI, DO CPC/15. 1. Ausência do interesse processual, por fato superveniente, tendo em vista o término do mandato eletivo da parte autora. 2. A matéria jurídica debatida nos autos é desprovida de qualquer utilidade prática, pois, restrita e limitada à defesa do mandato eletivo, encerrado no exercício de 2.016. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Inaplicabilidade, na hipótese concreta, do disposto no artigo 85, § 10, do CPC/15. 5. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau. 6. Sentença, reformada. 7. Processo julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência do interesse processual, por fato superveniente, alterados o resultado inicial da lide e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, prejudicado”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 14 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que deve ser reformado o acórdão, tendo em vista que a extinção do feito por falta superveniente de interesse processual acarreta a inelegibilidade do Recorrente por oito anos.



    Consigna-se que (eDOC 29, p. 3-4):



    “O Juízo de primeiro grau, brilhantemente, entendendo todo o vício ocorrido no procedimento administrativo, bem como as supostas irregularidades narradas naquele feito não seriam passíveis de ensejar a cassação do chefe do executivo, entendeu pela procedência da presente demanda, tendo destacado em sua r. Decisão expressamente todos os vícios constantes no aludido processo administrativo.



    (...)



    Para total surpresa do Recorrente, porém, o Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, deixando de analisar o mérito do recurso interposto e decidir pela manutenção ou não da r. sentença, acabou por julgar extinta a ação, sob o fundamento de ausência do interesse processual, por fato superveniente, tendo em vista que, como fundamento no r. Acórdão “é indiscutível a ocorrência da perda do objeto do processo por fato superveniente. Afinal, é inócua a discussão a respeito de eventual vício na instauração da referida Comissão Especial de Inquérito – CEI, após o término do mandato eletivo, no exercício de 2016, bem como que “a matéria jurídica debatida nos autos é desprovida de qualquer utilidade prática, pois, restrita e limitada à defesa do mandato eletivo, encerrado no exercício de 2016”. 



    Conclui-se que há violação ao art. 93, IX, da CF, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 29, p. 8-9):



    “(....) assim como apontado nos embargos de declaração opostos pelo Recorrente, esqueceu-se o r. Acórdão que extinção da ação por tal fundamento acarretará em inúmeros prejuízos externos ao Recorrente. 



    (...) 



    In casu, o Recorrente havia sido condenado à perda de seu mandato pelo procedimento instaurado pela Câmara Municipal, o que levou ao ajuizamento da presente demanda e, ao final, a procedência do feito, determinando-se a anulação daquele ato. Contudo, o Recorrente foi surpreendido com a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, que reformou a sentença de procedência e julgou extinta a ação sem julgamento de mérito, sob o fundamento de falta de interesse processual.“ 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP negou seguimento ao recurso, no que diz respeito à questão referente à necessidade de fundamentação da decisão – art. 93, IX, da Constituição Federal, à luz do tema 339 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 35).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 20, p. 3-5):



    “A hipótese é de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência do interesse processual, por fato superveniente. Outrossim, considerar-se-á prejudicado, por via de consequência, o recurso de apelação, apresentado pela parte ré.



    Trata-se de ação de procedimento ordinário, objetivando a nulidade do Decreto Legislativo nº 003/2.014, que determinou a cassação do mandato eletivo da parte autora, ante a suposta irregularidade praticada na qualidade de Prefeito Municipal, em procedimento licitatório. 



    Pois bem. É indiscutível a ocorrência da perda do objeto do processo, por fato superveniente. Afinal, é inócua a discussão a respeito de eventual vício na instauração da referida Comissão Especial de Inquérito CEI, após o término do mandato eletivo, no exercício de 2.016. 



    Ademais, o parecer emitido pela Comissão Especial de Inquérito CEI recomendou a criação da Comissão Processante, tendente à cassação do mandato eletivo da parte autora. E, na sequência, o aludido mandato eletivo foi revogado, por meio do Decreto Legislativo nº 003/2.014, sobrevindo o ajuizamento da presente demanda e da ação n o 1003884-07.2014.8.26.0462, julgada procedente em Primeiro Grau de jurisdição. E, anteriormente, sobreveio, ainda, o ajuizamento do processo nº 1003073-47.2014.8.26.0462, julgado improcedente na origem. 



    Como se vê, a matéria jurídica debatida nos autos é desprovida de qualquer utilidade prática, pois, restrita e limitada à defesa do mandato eletivo, encerrado no exercício de 2.016.



    Aliás, confira-se, por oportuno, o r. parecer emitido pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos autos do processo nº 1006606-14.2018.8.26.0462: “com a mais respeitosa vênia, não há utilidade na prestação jurisdicional. Com o término do mandato eletivo, não pode o apelado pleitear a recondução ao cargo nem pode a apelante determinar seu afastamento, conforme jurisprudência deste TJSP.” (fls. 874, destaques acrescidos) 



    Desta forma, é indiscutível, repita-se, o reconhecimento da ausência do interesse processual, por fato superveniente.”



    Contra tal aresto, o ora Recorrente opôs embargos declaratórios, sustentando, em suma, que (eDOC 24, p. 38, p. 8):



    “(...) não restam dúvidas sobre o interesse processual do Embargante no prosseguimento e julgamento do mérito da presente ação anulatória, assim como das ações 1003884-07.2014.8.26.0462 e 1003073-47.2014.8.26.0462, haja vista todo o efeito externo que a decisão extinção da ação poderá lhe ocasionar, especificamente na violação de seus direitos constitucionais de elegibilidade”. 



    Com efeito, esta Corte, ao apreciar o AI 791292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, Tema 339 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



     É certo que o Tribunal de origem não está obrigado a examinar de forma pormenorizada as alegações do recurso, contudo, há de fundamentar as decisões, ainda que sucintamente. 



    Na espécie, constata-se a existência de verdadeira discrepância entre o pedido e a resposta jurisdicional oferecida pelo Colegiado de origem, não se enquadrando a decisão colegiada à mens legis do art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaco que a Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se nos autos do ARE 1.433.456, conexo a este processo, opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Direito Administrativo. Agravo em recurso extraordinário. Sentença que julgou procedente a ação, declarando a nulidade do Decreto Legislativo n. 003/2014, da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Poá/SP, que cassou o mandato do Prefeito Municipal. Sentença reformada em sede de apelação, sendo julgados prejudicados os recursos interpostos. Alegada violação aos arts. 14 e 93, IX, da Constituição Federal. 



    1. “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339/STF). 2. O Tribunal a quo não se pronunciou sobre importante ponto arguido pelo recorrente em seus embargos declaratórios, omissão esta que viola o disposto na tese do Tema 339/STF. 3. Pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário, sendo determinado que o Tribunal a quo rejulgue os embargos declaratórios opostos pelo recorrente, em observância à tese do Tema 339/STF.” 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 154), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 155) e dou provimento ao recurso, para anulando o acórdão recorrido, determinar que o colegiado de origem proceda a novo julgamento da apelação interposta, observada a conexão com o referido ARE 1.433.456.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente